Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-58.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E VIAS DE FATO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 593 DO STJ. CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO RÉU RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido para que se reconheça a menoridade relativa do acusado já foi contemplado na sentença, motivo pelo qual não há interesse recursal quanto a essa matéria. Recurso não conhecido nesse ponto.
2. O art. 217-A do Código Penal limitou a idade para relações sexuais, não sendo norma violadora da liberdade, porquanto os menores de 14 anos, apesar de não serem crianças, são ainda pessoas imaturas e merecem a proteção do Estado com absoluta prioridade.
3. A condenação do agente que, mesmo com o “consentimento” da ofendida menor de 14 anos, submete precocemente a iniciação sexual é uma forma proteger a saúde física e mental dos adolescentes, nos termos do enunciado de súmula no 593 do STJ.
4. A palavra da vítima, ainda que menor de idade, tem especial relevância, ainda mais quando harmônica com o conjunto fático-probatório. De modo que o acusado tinha o conhecimento sobre a idade da ofendida, e mesmo assim optou por praticar, por diversas, atos libidinosos submetendo precocemente a sua iniciação sexual.
5. Houve a confissão espontânea parcial, pois, apesar de alegar que não sabia da idade da vítima, confirmou que manteve com ela diversas relações sexuais.
6. Comprovada a materialidade e a autoria da infração penal de vias de fato, deve ser mantida a condenação do agente.
7. Para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, utilizam-se critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado (Acórdão 1187449, 20180710004822APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: 338/347).
8. Conforme depoimento, o réu apenas fazia alguns “bicos” quando veio para o Distrito Federal. Assim, considerando as circunstâncias dos fatos, bem como a condição financeira do réu, reduz-se o valor mínimo da indenização por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), em observância aos princípios da equidade e proporcionalidade. Por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos imateriais causados à vítima, esta poderá, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível.
9. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reconhecer a confissão espontânea do réu em relação ao crime de estupro de vulnerável, porém sem alterar o quantum pena, e para reduzir o valor da indenização mínima por danos morais para R$500,00 (quinhentos reais). Mantida a sentença em seus demais fundamentos.